Tribunal: STF
Processo: RE 1390689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



           Vistos.



           Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



           “NEGATÓRIA DE PATERNIDADE extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da coisa Julgada. Paternidade reconhecida em demanda anterior, devido ao não comparecimento do réu para colheita do material do exame de DNA - Pretensão do autor em relativizar a coisa julgada para submeter-se ao exame - Reexame da matéria em juízo de retratação. Recurso Extraordinário em regime de repercussão geral (Tema 392). Entendimento vinculante de que é possível a relativização da coisa julgada em ações de Investigação de paternidade, desde que observados os critérios ali estabelecidos. Distinção entre a razão de decidir do precedente e particularidades fático-jurídicas do caso concreto. Apelante que teve chance de constituir prova em seu favor. Faculdade de produzir prova atingida pela preclusão. Acórdão não modificado. Em juízo de retratação, mantém o não provimento do recurso” (fl. 3, eDoc. 13).  



           Sustenta a parte recorrente, em essência, (i) cerceamento de defesa; e (ii) contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE nº 363.889/DF (Tema nº 392-RG), referente à relativização da coisa julgada em ações de paternidade.  



           O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “conhecimento do recurso extraordinário para negar-lhe provimento”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:  



           “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 5°, INCISOS LIV E LV, DA CF/88. NO CASO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISO LIV E LV DA CF/88) RESTA CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. NO MAIS, RESTA CARACTERIZADA A AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DEMAIS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO” (eDoc. 24).  



           É o relato do necessário. Decido.



           A irresignação não merece prosperar.



           Isso porque a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



           “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).  



           Demais disso, anoto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 363.889/DF-RG, de minha relatoria, debruçou-se sobre a relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade, nas quais não tenha sido possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA. Consolidou-se a orientação acerca da “possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova” (Tema nº 392-RG).



           Naquela oportunidade assentou-se que não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:  



           “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos” (DJe de 15/12/11).  



           Na hipótese, da análise perfunctória dos autos, depreende-se que se está diante de ação de investigação de paternidade que fora julgada procedente, reconhecendo-se então a paternidade, em razão da aparente recusa do investigado em realizar o exame de DNA, a despeito de ter sido regularmente intimado para tanto (fl. 7, eDoc. 13).



           Proposta ação negatória de paternidade, pelo então investigado, com intuito de se realizar exame de DNA e de se desconstituir coisa julgada em ação de investigação de paternidade já transitada em julgado, julgou-se extinto o processo, sem resolução de mérito, em atenção à coisa julgada material, cujo entendimento foi mantido pelo colegiado.



           Não vislumbro aqui qualquer descompasso entre o acórdão impugnado e a orientação firmada por esta Corte no aludido julgado paradigmático. 



           Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



           Publique-se. 



           Brasília, 30 de agosto de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente